Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701415-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: R. M. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: D.M.R. RECORRIDO: D.F. DECISÃO R. M. R. D. S. pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto, sobrestado em razão do tema 548 da repercussão geral do STF (dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 (cinco) anos de idade), sob o fundamento de que o direito à creche é um direito subjetivo, não se sujeitando a reserva do possível, segundo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas após o reconhecimento da repercussão geral do tema. Requer, por entender estarem presentes os requisitos, a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o recorrido DISTRITO FEDERAL matricule o recorrente em creche próxima a sua residência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao perigo da demora, alega risco de dano grave ao desenvolvimento humano e social do recorrente, bem como na inutilidade do processo, visto que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a perda do direito da parte. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que (ID 20480683): O acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de atender a todos ao mesmo tempo, por questões de ordem econômico-financeira, o DISTRITO FEDERAL adotou um sistema de “lista de espera” para matrículas, em que a classificação da criança decorre da observância de diversos fatores, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. Assim, não havendo vagas disponíveis nas creches públicas, inviável compelir o apelado a matricular o autor em detrimento daqueles que estão na lista de espera antes do apelante, porquanto isso não seria possível sem que o direito dos que aguardam fosse sacrificado. Sob esse panorama, apesar de o acesso à educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade constitua direito público subjetivo, podendo, ipso facto, ser exigido por qualquer cidadão, evidenciado que o estabelecimento de ensino próximo à residência do autor não tem capacidade de receber mais uma criança, e havendo lista de espera, é razoável que se obedeça a ordem de convocação. Não há como o Judiciário determinar a matrícula pleiteada, sob pena de colocar em risco a incolumidade física dos discentes, uma vez que a instituição já está funcionando com a capacidade máxima de alunos, o que poderia comprometer o próprio ensino público. (...) Portanto, a despeito de a educação em creche e pré-escola constituir obrigação do Estado, não há como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular o apelante na creche pretendida sem a observância da lista de espera elaborada pela Coordenadoria de Acompanhamento da Oferta Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No tocante ao fumus boni juris, verifico que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Ademais, conforme bem ressaltado na decisão atacada, a determinação de matrícula do menor sem a observância da lista de espera implica ofensa ao princípio da isonomia, visto que certamente várias outras crianças encontram-se na mesma situação. Assim, revendo posicionamento anterior, diante da notória insuficiência de vagas na rede pública de ensino do Distrito Federal amplamente divulgada pela mídia, entendo que a concessão da medida ora pleiteada acarreta inevitável prejuízo a coletividade de infantes que aguardam esperançosamente a disponibilidade das referidas vagas. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos ao SERECO, nos termos da decisão de ID no 22387911. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031